Tribunal: TJBA
Processo: 8142968-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142968-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO DE OLIVEIRA BELLUCI, DINIR SALVADOR RIOS DA ROCHA

APELADO: CARLOS ALBERTO PASSOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA AO AUTOR RECORRIDO. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADAS.
SEGURO NÁUTICO. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELO CONSERTO FEITO PELO AUTOR ANTES DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE JUSTIFICASSE O CONSERTO AINDA NÃO AUTORIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADA.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível nº 8142968-30.2022.8.05.0001, em que é apelante a LIBERTY SEGUROS S.A. e Apelado, CARLOS ALBERTO PASSOS DA CRUZ,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em CONHECER PARCIALMENTE a Apelação, REJEITAR as preliminares, e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para julgar IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

Desª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça